Tribunal: TJDFT
Processo: 0007387-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INSERÇÃO EM REGIME DE SEMILIBERDADE. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.

2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

3. Adequada a medida de inserção em regime de semiliberdade, por tornar obrigatória a escolarização e a profissionalização ao menor que se encontra em situação de risco.

4. Recurso conhecido e não provido.